Tribunal: CARF
Processo: 15374.904633/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904633/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.737 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
CHEVRON BRASIL UPSTREAM FRADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até decisão na mesma instância do Processo n° 10768.017372/2002- 27, de forma a
confirmar a existência do crédito tributário que justifique a homologação da compensação objeto
da demanda.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre
IabrudiCatunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 200-215 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-31.121, da 7a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 194-197), em sessão realizada na
data de 09 de junho de 2010, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 10-22 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904633/2008-83
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904633/2008-83

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 195-196.

Trata-se de DCOMP Eletrônica n° 07081.41240.051006.1.7.04-0282, na
qual a interessada declara, resumidamente, a compensação utilizando o seguinte
crédito:
Crédito — Pagamento Indevido de IRRF
Data de Arrecadação: 01/03/2002
Código de Arrecadação: 0422
Valor original na data da transmissão : R$ 317.705,17
Total do crédito original utilizado nesta DCOMP: R$ 317.705,17
De acordo com a Ficha Darf IRRF (fls. 04), o crédito teria origem no
DARF recolhido em 01/03/2002, com código 0422, no valor de R$ 1.863.376,93.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando
em NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho
Decisório de fls. 07, n° de rastreamento 759957379, o julgamento teve a seguinte
fundamentação:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
lido foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a
seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da
Receita Federal."
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 19/05/2008, fls. 141.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 18/06/2008, fls.
08/20, com as seguintes alegações:
•
Alega a tempestividade da manifestação de inconformidade.
•
A empresa Union Oil Company of Califórnia, sociedade domiciliada
nos Estados Unidos da América, emitiu as faturas número BMES-2
001/01 e BC-9 001/01 para cobrança por serviços prestados aos
consórcios BMES- 2 e BC-9, respectivamente.
•
As remessas ao exterior, a titulo de remuneração paga à empresa Union
Oil Company of Califórnia pelos serviços prestados aos consórcios
BMES-2 e BC-9 foram efetuadas no dia 01 de março de 2002, sendo
certo que tais remessas montaram o valor de US$ 2.346.132,87 e US$
2.707.318,87, respectivamente.
•
Assumiu contratualmente o ônus financeiro do IRRF, sendo a base de
cálculo ajustada nos termos do artigo 725 do RIR/99.
•
Calculou o IRRF devido aplicando o percentual de 25%, recolhendo R$
1.863.376,93 (Consórcio BMES-2) e R$ 2.150.242,89 (Consórcio BC-
9).
•
Posteriormente, as autoridades fiscais identificaram, por força da Lei n°
10.332/01, que a remessa ao exterior incidia a aliquota de 15%, e a
CIDE à aliquota de 10%.
•
Procederam A. compensação de oficio dos créditos oriundos de
recolhimento indevido de IRRF com débito de CIDE, consubstanciado
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904633/2008-83

no processo administrativo de n° 10768.017372/2002-27, que, a
principio, não restaria qualquer crédito.
•
Ocorre que foi verificado que o reajuste da base de cálculo considerou
como a aliquota de 25%, e que a CIDE deveria incidir sobre o valor
efetivamente remetido à sociedade estrangeira, não levando em
consideração o reajuste da base de cálculo.
•
Com a nova apuração, verificou que remanesceu um crédito de R$
317.870,16 (Consórcio BMES-2), e um crédito de R$ 366.806,14
(Consórcio BC-9), após as compensações do credito de IRRF com os
débitos da CIDE, promovendo a retificação da DCOMP no processo
10768.017372/2002-27.
•
Entretanto, após vários esclarecimentos em atendimento as intimações,
por meio do despacho decisório prolatado naquele processo, não foi
reconhecido o crédito e não homologadas as compensações. Foi
apresentada manifestação de inconformidade.
•
Para o aproveitamento do crédito de R$ 317.870,16 (Consórcio BMES-
2), apresentou a presente DCOMP, que não foi homologada sob o
fundamento de que "não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi
localizado."
•
É inequívoca a prova do recolhimento do DARF, conforme prova em
anexo, bem como o crédito dele oriundo, conforme explicitado na
presente manifestação de inconformidade.
•
Cometeu erro formal no preenchimento da DCOMP, descrevendo quais
seriam, solicitando a retificação de oficio.
•
Requer que o presente processo seja julgado juntamente com o processo
10768.017372/2002-27.

3. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos
termos da ementa de fl. 248.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 01/03/2002
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - Não cabe a homologação das compensações
quando o direito creditório já foi objeto de análise em outro processo, não sendo
reconhecido o crédito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, a DRJ reconheceu a existência do DARF relativo ao crédito,
entretanto, constatou que o Processo de n° 10768.017372/2002-27 não reconheceu o direito
creditório, o que gerou a não homologação de compensação no Processo citado. Por esse motivo,
a Delegacia de Julgamento entendeu que houve a preclusão consumativa, uma vez que houve a
oportunidade de apresentação de fatos e motivos que justificam a existência do crédito. Assim, o
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904633/2008-83

exame se restringiu apenas a verificar se há crédito remanescente. Qualquer análise quanto ao
direito em si, feriria o Princípio da Segurança Jurídica. Tendo em vista que o crédito não foi
reconhecido, não há como se homologar as presentes compensações. Entenderam ainda os
julgadores que os processos deveriam ser anexados, conforme Portaria n° 666/08.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 194):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe na sessão de 09
de junho de 2010, ACORDAM os membros da 7 Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - I, por unanimidade de votos, não dar
provimento A. manifestação de inconformidade, e NÃO HOMOLOGAR a declaração de
compensação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Encaminhe-se o presente A. unidade jutisdicionante para cientificar a
interessada do inteiro teor deste acórdão, com a ressalva de que cabe interposição de
recurso voluntário à Câmara Administrativa de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias,
conforme artigo 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, alterado pela Lei n° 8.748, de 1993.
Após a ciência do contribuinte e transcorrido o prazo regulamentar para
apresentação de recurso voluntário, o processo deve ser juntado por anexação ao processo
administrativo n° 10768.017372/2002-27, nos termos da Portaria RFB n° 666, de 24 de
abril de 2.008.

II. Recurso Voluntário
6. Intimado da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) a Manifestação de Inconformidade não poderia ter
sido julgada improcedente, pois não houve trânsito em julgado no Processo 10768.017372/2002-
27, no qual se discute o direito creditório. Deveria haver o sobrestamento do Presente, até o
julgamento daquele; Preliminarmente, b) esses Autos devem ser apensados aos de n°
10768.017372/2002-27; Mérito, c) cita os motivos pelos quais não houve o reconhecimento do
crédito no citado Processo de n° final 2002-27. Afirma que assumiu o encargo financeiro, cuja
comprovação pode ser feita pelos documentos juntados, não devendo ser aplicado o art. 166 do
CTN ao caso; d) houve comprovação do direito creditório. As diferenças no campo dos centavos
e das centenas não pode fazer frente ao princípio da supremacia da substância sobre a forma.
Aponta a taxa de câmbio aplicada sobre a remessa ao exterior; e) os pagamentos de IRRF foram
efetuados indevidamente. Ato Declaratório não pode se sobrepor à legislação, com base na
hierarquia normativa. Os valores compensados não foram nem atualizados pela Selic, o que
demonstra boa fé da Requerente. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que o direito
creditório seja reconhecido, com a consequente homologação da compensação apresentada.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Despacho
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904633/2008-83

8. Os Autos foram encaminhados à 1a Turma Especial desta Primeira Seção de
Julgamento para análise. A Presidente da 3a Câmara, da 1a Seção acatou o Despacho do
Conselheiro Relator e do Presidente da 1a Turma Especial, para que os presentes Autos fossem
distribuídos conjuntamente com o PAF n° 10768.017372/2002-27. Assim vieram os Autos para
julgamento.

IV. Apenso
9. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 16374.905838/2008-86, os
quais contêm três páginas e nenhum questionamento dirigido ao CARF.
10. É o relatório.

Voto

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
V. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 198 – 06/07/10), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 200 – 05/08/10), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

VI. Direito creditório e compensação
13. Como se percebe do Relatório, o crédito apontado para a compensação não
homologada seria proveniente de IRRF recolhido equivocadamente. Ocorre que parte de tal
crédito foi utilizado em compensação anterior, objeto do Processo n° 10768.017372/2002-27,
que também está sob a relatoria desse Conselheiro subscritor. Nesse primeiro processo também
não houve a homologação da compensação, sendo que a Contribuinte apresentou MI e,
posteriormente, Recurso Voluntário. O Discurso naquele Processo aborda as mesmas discussões
levantadas nesse.
14. Certo é que tais processos estão vinculados, nos termos do art. 6° do
RICARF, inclusive havendo despacho do próprio CARF sobre o trâmite em conjunto, o que foi
requerido pela Contribuinte. Tendo em vista que a decisão no Processo final 2002-27 definirá
sobre a existência do direito creditório, sendo ele consequentemente reconhecido para esse
Processo também, então se entende deve haver o sobrestamento dos presentes Autos até que haja
o trânsito em julgado do Processo n° 10768.017372/2002-27, de forma a confirmar o direito
creditório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904633/2008-83

VII. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento dos presentes
Autos até decisão na mesma instância do Processo n° 10768.017372/2002-27, de forma a
confirmar a existência do crédito tributário que justifique a homologação da compensação objeto
da demanda.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 283
DF CARF MF
Original